Tribunal: STF
Processo: HC 268247
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Breno Franca Machado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 13/12/2024, indeferiu liminarmente o HC 968.182/SC (doc. 5).
 
Ocorre, contudo, que, para além da inviabilidade deste writ, por supressão de instância, e, ainda, tratar-se de habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, o período compreendido entre a data da prolação da decisão impugnada e esta impetração (quase 1 ano e dois meses), descaracteriza eventual situação de flagrante ilegalidade apta a ser reparada nesta ação constitucional.
 
Nessa perspectiva:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSENTE CÓPIA DO ATO COATOR. REGULARIZAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Mas, no caso, o período de mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, transcorrido entre análise da decisão impugnada e a alegação, constante deste writ, de inobservância da aplicação do tráfico privilegiado, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. III – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Na circunstância, o writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, o que não se admite. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 239.318 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/5/2024 – grifei).
 
Ementa EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator